Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-21.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Autor que não cumpriu a integralidade do contrato e depois de pouco mais de dois anos, resiliu o contrato unilateralmente. Pretensão à devolução de valores, descontada a desvalorização do bem. Pleito

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Autor que não cumpriu a integralidade do contrato e depois de pouco mais de dois anos, resiliu o contrato unilateralmente. Pretensão à devolução de valores, descontada a desvalorização do bem. Pleito reconvencional consistente no recebimento de indenização por dano material e moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além de arras penitencial. Contrato escrito que não tinha essa previsão. Descabimento. Dano material demonstrado. Autor que admite a responsabilidade pelos valores das infrações administrativas. Dano material devido. Ausência de transferência da propriedade do veículo que ocasionou pontos à CNH da ré, bem como a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Descumprimento da obrigação de transferir o veículo e comunicar a venda, por ambas as partes. Lançamentos que caracterizam o dano moral. Condenação ultra petita que impõe a sua redução aos limites do pedido. Recursos parcialmente providos.